Tribunal: STF
Processo: RE 1563359
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 112, § 3º, V, DA LEP. PROGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO ESPECIAL. MÃE DE MENORES DE IDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    Recurso especial provido para afastar o lapso diferenciado de cumprimento de apenas 1/8 da pena para a progressão de regime prisional pela recorrida.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal. 



    Alega que “da leitura do art. 112, § 3°, V, da LEP, a lei somente veda a concessão de progressão especial à apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006)”.



    Sustenta, em síntese, que “a decisão afronta principio constitucional e a legalidade estrita da norma, na medida em que está a se avaliar circunstância que impede a aplicação de patamar mais benéfico para a progressão de regime, em analogia in malam partem, o que é vedado no direito penal”.



    Requer seja determinado “a manutenção da decisão do tribunal de origem que entendeu pela impossibilidade de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3°, da LEP, alterando a fração para 1/8 para a progressão de regime, nos termos da Lei n. 13.769/2018, que alterou o artigo 112 da LEP”. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Execução penal. Progressão de regime. Crime hediondo com resultado morte. Reincidência não específica. Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime). Aplicação do percentual de 50%. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Regimental não provido.” (RE 1.476.181-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/05/2024)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.184.237-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/05/2019)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente